Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante e com prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; e (ii) saber se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e reiteração delitiva, evidenciados pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além do comportamento do paciente durante a fuga e abordagem policial.
4. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, com indícios suficientes de autoria e materialidade, além da periculosidade demonstrada no contexto fático.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando esta está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se, neste momento, insuficientes e inadequadas diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.